Tribunal: TJDFT
Processo: 0004818-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004818-40.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPOLIO DE JOSELIA DE OLIVEIRA ROZA REPRESENTADO POR MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROZA D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação de ID no 75878299, suspenda-se o curso processual por vinte e quatro (24) meses, a contar de 03/06/25, cabendo à apelada informar nos presentes autos o andamento da sua eventual habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator